Tribunal: TCU
Processo: 003.765/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Universidade Federal de Rondônia em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 15405557200600017, firmado com o/a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA, Siafi/Siconv 622395, função null, que teve como objeto OBJETO: APOIO A PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTOSOCIAL NO ESTADO DE RONDONIA. (no da TCE no sistema: 2136/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 544/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia em desfavor de José Januário de Oliveira Amaral (Reitor no período de 2/2/2007 a 1/12/2011) , Rosangela de Oliveira Ferreira (executora do convênio) , Waldemarina Vieira de Melo (diretora) e Fundação Rio Madeira (convenente) , em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio Siafi 622395, firmado em dezembro/2006, o qual teve por objeto a "execução do Projeto de Apoio à Pesquisa para o Desenvolvimento Social no Estado de Rondônia"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 29/12/2009 (referente à efetiva prestação de contas do convênio, peça 29, p. 5) e 17/3/2015 (referente ao primeiro marco interruptivo verificado nos autos, consistente na prolação do Acórdão 1025/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Colegiado determinou à Fundação Universidade Federal de Rondônia a adoção de providências conducentes a apurar as informações atinentes ao Convênio Siafi 622395) ; Considerando que "prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 67-69) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 70) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1. Processo TC- Processo 003.765/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47) ; José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX) ; Rosangela de Oliveira Ferreira (XXX.224.246-XX) ; Waldemarina Vieira de Melo (XXX.256.832-XX) . 1.2. Entidades: Fundação Universidade Federal de Rondônia e Fundação Rio Madeira. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.